Tribunal: STM
Processo: 7000554-85.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000554-85.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTES: YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por estar imbricada com o mérito. No
mérito, por unanimidade, conheceu de ambos os recursos, por unanimidade,
negou provimento ao apelo do Ministério Público Militar e, por maioria, negou
provimento ao recurso da Defesa, para que seja conservada, in totum, a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelante/Apelado
nos exatos termos do decreto condenatório do Juízo a quo, na forma do voto do
Revisor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento ao apelo da Defesa para reformar a r. Sentença e absolver o
Apelante/Apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000554-85.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES:
YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO RELACIONADO AO
SERVIÇO DA CASERNA. DESRESPEITO AO PRECEITO INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à matéria de serviço,
emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da norma
incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização criminal do
infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que
o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da carreira das
armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade.
O dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto
acatamento à ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
Apesar da existência de previsão legal apta a conferir tratamento processual penal mais
gravoso a determinadas condutas delituosas previstas na legislação penal militar, a teor da
regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea
'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), por razões de política
criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço ativo. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por maioria.
Apelo ministerial desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da
preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito, suscitada pela Defensoria Pública
da União, por estar imbricada com o mérito. No mérito, por unanimidade, em conhecer de
ambos os recursos e, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Ministério Público
Militar e, por maioria, em negar provimento ao recurso da Defesa, para que seja conservada,
in totum, a r.Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelante/Apelado
nos exatos termos do decreto condenatório do Juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator para o acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública da União (DPU), com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 8 de
junho de 2021, que condenou o ex-S2 Aer YAGO DA SILVA MUNIZ à pena de 1 (um) ano
de detenção, como incurso no art. 163, caput, do Código Penal Militar (recusa de
obediência), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do que dispõe o art.
84 do CPM, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"[...]
No dia 16/07/2019, por volta das 8 horas, nas dependências do GDD-RJ (ALA
11), o ora denunciado negou-se a cumprir ordem simples e direta do CB Luis
Eduardo Wanderley, consistente em sair de forma de uma tropa para entrar
em outra, ou seja, trocar de esquadrilha.
A intensidade do dolo em atentar contra a hierarquia e disciplina militar ficou
evidente com nova negativa para trocar de forma, após ordem expressa do
Sargento Jefferson Frade Araújo, mesmo sendo o denunciado advertido pelo
graduado da gravidade de sua atitude diante da tropa formada.
Cumprindo diligências requisitadas pelo MPM, encartadas no evento 23, foi
esclarecido pela autoridade militar que o fato ocorreu durante a chamada
'Revista de Início de Expediente', utilizada pela Força Aérea para fazer o
controle de presenças em caráter ordinário e, embora não tenha o autuado
proferido palavras desrespeitosas ou ofensivas, houve desobediência
deliberada por parte do ora denunciado, mesmo após admoestação verbal e
clara do seu superior (item 'd' do ofício 17/COMAER, evento 35).
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável,
atentando contra a administração militar, ofendendo sobremaneira os
indeclináveis princípios da disciplina e hierarquia, praticou o ora denunciado,
em tese, o crime de desobediência, capitulado no art. 301 do Código Penal
Militar [...]"
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000928-
42.2019.7.01.0001.
A exordial acusatória foi recebida em 14 de novembro de 2019, conforme o evento 1, arq.
2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7001514-79.2019.7.01.0001.
O Apelante/Apelado foi regularmente citado (evento 30 da APM).
Em Sessão realizada no dia 4 de março de 2020, o MPM requereu o aditamento da denúncia
para que a capitulação dos fatos fosse alterada do art. 301 do CPM para o art. 163 do
referido Códex, o que foi deferido (eventos 41 e 42 da APM).
Foram ouvidas, no curso da instrução processual, as testemunhas 3S JEFERSON FRADE
ARAÚJO; CB FELIPE DE LIMA SOUZA; CB LUIS EDUARDO WANDERLEY (evento 41 da
APM); MATHEUS AMARAL DOS SANTOS e VITOR DE JESUS SIMÃO (eventos 90 e 105 da APM).
O Recorrente/Recorrido foi qualificado e interrogado, conforme evento 105 da APM.
Na fase do art. 427 do Código Processual Penal Militar, a DPU requereu o envio de ofício ao
Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) para que fosse juntado aos autos, na
integralidade, o prontuário/histórico médico do réu (eventos 124 e 134 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do denunciado nas sanções
do art. 163 do CPM e, por seu turno, a Defesa requereu a absolvição com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM (eventos 147 e 150, respectivamente, da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 4 de junho de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar
procedente a denúncia para CONDENAR o ex-S2 Aer YAGO DA SILVA MUNIZ, nas
sanções do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), à pena de 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
detenção, concedidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 168, 169 e 171 da APM).
O Parquet das Armas foi intimado em 8 de junho de 2021, ao passo em que interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de Apelação no dia 22 imediatamente seguinte
(eventos 173, 177 e 181, da APM).
Requer, em suas razões, a reforma do decisum para que seja revogada a concessão da
suspensão condicional da execução da pena (sursis), ante a vedação esculpida no art. 88,
inciso II, alínea "a", do CPM, e no art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM. Aduz que, no
momento da prática do crime, o Apelante/Apelado ostentava a condição de militar da ativa,
sendo que o licenciamento não pode impedir a execução da reprimenda aplicada, sob pena
de se admitir que os sentenciados peçam, voluntariamente, seus licenciamentos ou
demissões como forma de se furtarem ao cumprimento da sanção imposta (evento 1, arq.
7).
Em sede de contrarrazões, a Defesa pugna para que seja mantida a sentença no que tange
à concessão do benefício do sursis. Sustenta que a proibição imposta no art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM e no art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, violam os princípios da
individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem
como não atende às finalidades da reprimenda penal (evento 1, arq. 8).
Noutro giro, a DPU foi intimada em 8 de junho de 2021, após o que interpôs, no dia 17
subsequente, o presente apelo (eventos 172, 176, 178 e 179 da APM).
Aduz em seu arrazoado, inicialmente, a devolução de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição. No mérito, pugna pela absolvição do
Recorrente/Recorrido, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da intervenção mínima.
Alega que o fato merece ficar restrito ao âmbito disciplinar, considerando a previsão da
conduta no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (art. 10), bem como por não ter havido
prejuízo à Força Aérea Brasileira. Argumenta, ainda, ser o fato atípico, haja vista a ausência
de dolo específico do Apelante/Apelado em recusar cumprimento às ordens, assim agindo
devido a problemas pessoais. Aduz que, após as negativas iniciais, o réu cumpriu as
determinações. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a
desclassificação do fato para o delito de desobediência (art. 301 do CPM) - evento 1, arq. 6.
Em contrarrazões, o Parquet Militar pugna pela manutenção do decreto condenatório, não
havendo que se considerar a conduta como transgressão disciplinar. Assevera, ainda,
tratar-se o delito em comento de crime de mera conduta e que o elemento subjetivo restou
devidamente comprovado no comportamento do Apelante/Apelado, dispensando-se dolo
específico. Por fim, refuta a desclassificação para o delito de desobediência (art. 301 do
CPM) - evento 1, arq. 9.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral,
Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela
Defesa, mantendo-se a condenação, bem como pelo provimento do apelo ministerial, a fim
de revogar a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis), ante a previsão legal do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, inciso II,
alínea "a", do CPPM (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO:

A Defensoria Pública da União consigna que é imanente ao recurso de apelação
criminal a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos, o que possibilita
a reanálise integral do caderno processual. A favor do acusado, é possível e desejável
que o fato imputado seja apreciado em sua totalidade pelo Tribunal ad quem, ainda
que se trate de questões não levantadas ou não enfrentadas pelo Juízo a quo.
Deste modo, a Defesa requer seja o presente recurso de Apelação recebido com a
amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
nesse Juízo a quo.
A esse respeito, cabe a ressalva de que, em razão da preclusão processual, o efeito
devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais que
não foram levantadas oportunamente.
Ademais, todo recurso possui como principal característica tal efeito e esta Corte
Castrense tem decidido que a matéria em análise está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
Nesse sentido a Apelação nº 7001449-17.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em 13/8/2020:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE.
MATÉRIA DE MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE DOLO. INIMPUTABILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO.MPM.
DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO
RECONHECIMENTO. A questão da amplitude do efeito devolutivo
do recurso de apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecida como
preliminar. Relevância das condutas perpetradas consubstanciada no
desrespeito à dignidade da função militar e à autoridade dela
decorrente [...]". (Grifo nosso.)
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de amplitude do efeito
devolutivo do recurso de Apelação, por estar imbricada com o mérito.

II - DO MÉRITO:

Conheço dos presentes recursos defensivo e ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural (recusa de obediência) refere-se à conduta do
ora Apelante/Apelado, que, conforme narrado pelo órgão ministerial, durante a
"revista de início de expediente", recusou-se a cumprir ordem oriunda do CB LUIS
EDUARDO WANDERLEY, para que saísse de forma de uma esquadrilha e entrasse
em outra, bem como repetiu a negativa quando ordenada pelo SGT JEFFERSON
FRADE ARAÚJO.
A Defesa recorreu buscando, inicialmente, a devolução de toda a matéria de fato e de
direito discutida em primeiro grau de jurisdição. No mérito, requer a absolvição do
sentenciado, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
intervenção mínima. Alega que o fato merece ficar restrito ao âmbito disciplinar, bem
como não ter havido prejuízo à Força Aérea Brasileira. Argumenta, ainda, ser o fato
atípico, haja vista a ausência de dolo específico do Apelante/Apelado em recusar
cumprimento às ordens, assim agindo devido a problemas pessoais. Aduz que, após as
negativas iniciais, o acusado cumpriu as determinações e se dirigiu à primeira
esquadrilha. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a
desclassificação do fato para o delito de desobediência (art. 301 do CPM) - evento 1,
arq. 6.
O Parquet Castrense, por sua vez, insurgiu-se contra a concessão do sursis, pelo Juízo
de piso, sob o argumento de não ser aceitável que o militar condenado furte-se à
aplicação da pena privativa de liberdade pelo simples fato de ser licenciado das Forças
Armadas. Nas palavras do MPM, admitir tal prática "(...) permitirá, doravante, que
outros acusados condenados que não tenham sido licenciados, peçam
voluntariamente seus licenciamentos ou, se militares de carreira, a demissão." (evento
1, arq. 7).
Primordialmente, oportuno registrar a preliminar defensiva de devolução ampla da
matéria de direito veiculada nos autos, com reexame integral do caderno processual.
Todavia, encontra-se imbuída no efeito devolutivo do recurso de apelação, assim, será
apreciada no exame do mérito. Vale lembrar que o limite da extensão da
devolutividade está restrito à matéria efetivamente impugnada, conforme o princípio

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
tantum devolutum quantum appellatum, salvo as questões de ordem pública, que
podem ser suscitadas de ofício.
Ultrapassadas essas considerações prefaciais, enveredando em primeiro lugar na
análise do recurso defensivo, verifica-se que bem andou o Colegiado a quo ao
condenar o Recorrente/Recorrido, por unanimidade, como incurso no art. 163 do CPM.
A autoria e a materialidade do fato foram amplamente demonstradas pelo depoimento
das testemunhas e pela confissão do Apelante/Apelado. Vejamos:
O 3S FRADE, sargenteante da segunda esquadrilha, aduziu que (evento 41 da APM):
"[..] foi dada uma ordem simples e direta para execução pelo até então
Soldado de Segunda Classe, tendo ele se dirigido já de maneira
negativa com relação ao cumprimento dessa ordem emitida,
inicialmente, pelo CB WANDERLEY, o qual trouxe a situação ao
depoente, sendo por esse emitida a mesma ordem. O acusado se negou
a cumpri-las deliberadamente e perante a tropa, sendo, com isso,
verbalmente advertido que sua conduta configura crime. O
Apelante/Apelado não atendeu ao comando e permaneceu em sua
postura. Disse que a ordem era sair da retaguarda de uma tropa e ir
para a retaguarda de outra, para fins de contagem do efetivo ao início
do expediente. A ordem não exigia esforço físico incompatível com a
dispensa do réu. O descumprimento do comando incitou
questionamentos no seio da tropa. Disse que não caberiam
ponderações por parte do Recorrente/Recorrido, mas, sim, uma
solicitação para falar com o militar mais antigo a fim de, caso
autorizado, assessorá-lo."
O CB F.LIMA registrou que (evento 41 da APM):
"[...] quando se aproximou das tropas, o CB WANDERLEY lhe reportou
que o SD Y. MUNIZ se negou a sair de forma da segunda esquadrilha e
entrar em forma na retaguarda da primeira esquadrilha. É de praxe na
doutrina interna do batalhão que militares dispensados por ata de
inspeção de saúde fiquem na retaguarda da tropa, não em forma, para
fins de controle do efetivo pelos Cabos graduados. No dia do fato, eram
três esquadrilhas, sendo a ordem sair do efetivo da segunda para entrar
na primeira. Disse que o acusado passou a não mais compor a segunda
esquadrilha, razão pela qual foi proferida a ordem. Não presenciou o
primeiro comando do Cabo WANDERLEY. Afirmou que, no dia anterior,
foi feito o trâmite administrativo para substituição/permuta do SD Y.
MUNIZ de uma esquadrilha para outra. No dia do ocorrido, durante a
retirada de faltas, o nome do Soldado já estava constando na primeira
esquadrilha, não mais na segunda. A ordem foi para entrar na
retaguarda da tropa da primeira esquadrilha, tendo o
Recorrente/Recorrido cruzado os braços e dito: 'Cabo, eu não vou,
porque toda a minha turma está aqui'. Em função de a segunda
esquadrilha realizar instruções com armamento, como conduta de
patrulha, instruções que demandavam esforço físico, a administração
do esquadrão achou por bem o acusado fazer parte de outra tropa que
não exigisse tanto esforço físico e prejudicasse toda a instrução. Não foi
explicado ao acusado, no momento da ordem, o motivo da mudança. A
situação de passá-lo para a segunda esquadrilha proporcionaria
benefício mútuo, tanto para os graduados que aplicavam a instrução,
tanto para o acusado, que estaria em uma esquadrilha com menos
esforço físico. A alteração de esquadrilha não depende do
consentimento do militar, não havendo obrigatoriedade de explicar ao
acusado o motivo da troca. Disse que a tropa ficou observando o que
estava ocorrendo."
O CB WANDERLEY declarou que (evento 41 da APM):
"[...] a tropa estava em forma e o SD Y. MUNIZ estava na retaguarda.
Recebeu a informação de que o acusado não mais estava na segunda
esquadrilha. Emitiu a ordem a fim de que fosse para a retaguarda da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
segunda esquadrilha. O Apelante/Apelado cruzou os braços, balançou a
cabeça e falou, na frente da tropa, que não iria. O depoente passou a
situação ao SGT FRADE, que emitiu a ordem na frente de toda a tropa,
sendo também recusada pelo acusado. A ordem não gerava esforço
físico para o qual o réu estava incapacitado. Não caberia ponderação
por parte do Recorrente/Recorrido, devendo ele cumpri-la
imediatamente. Disse que os demais Soldados estavam a vontade e
viram a situação, olhando para a retaguarda e para o depoente. O réu
questionou a ordem, dizendo que a maioria da turma dele estava na
segunda esquadrilha. A troca ocorreu um dia antes, sendo a informação
passada ao Apelante/Apelado no dia do ocorrido. Após o fato, houve
questionamentos por parte da tropa, que perguntaram à testemunha o
que aconteceu."
MATHEUS AMARAL DOS SANTOS aduziu não ter presenciado os fatos narrados na
denúncia, mas pontuou que (evento 90 da APM):
"[...] tinham outros Soldados mais novos baixados na tropa e no caso só
queriam trocar o YAGO de esquadrilha. Disse que não cabe ao Soldado
ponderar os motivos das ordens dadas e nunca presenciou ordens que
o Soldado YAGO não pudesse cumprir."
O ex-Soldado VITOR DE JESUS SIMÃO registrou que (evento 105 da APM):
"[...] a mudança de esquadrilha determinada era uma perseguição ao
Soldado YAGO, devido à sua situação de baixado. Estava em forma no
dia do fato na terceira esquadrilha, juntamente com o Sd YAGO. Não
presenciou o momento em que foi dada a ordem para o Sd YAGO sair
de uma tropa e entrar em outra, nem a resposta do acusado. Disse que
havia uma perseguição a quem estava dispensado."
Por ocasião do seu interrogatório, o Apelante/Apelado afirmou o seguinte (evento 105
da APM):
"[...] se negou a cumprir a ordem de sair de uma tropa e entrar em
outra. Disse que estava com o psicológico abalado por ter perdido um
amigo de infância. Não chegou a negar verbalmente a ordem,
simplesmente mexia com a cabeça em sentido negativo. Não cumpriu a
ordem porque não estava entendendo o motivo. Iria para uma tropa
que tinha dois meses de formado e trabalhava mais, lavando rancho e
fazendo faxina. Tinha mais de cinco meses que estava baixado. Foi
obrigado a marchar na nova esquadrilha, mas não reportou o fato ao
militar mais antigo. Tinha dois anos de incorporação. Todos os
superiores sabiam do conteúdo da licença médica. Disse que foi para a
outra tropa depois de ter falado não, atendendo aos clamores dos
colegas de turma, ocorrendo, em seguida, a prisão."
Extrai-se da norma incriminadora que o bem jurídico tutelado é a autoridade ou a
disciplina militar, e o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior
hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das
armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar.
Trata-se de crime propriamente militar (cometido apenas por agente militar), de
consumação instantânea, consistindo o dolo (intenção) na recusa do militar em acatar
e em executar ordem de serviço dada pelo superior, inclusive as previstas em lei,
regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita ou verbal, transmitida
diretamente pelo superior ou indiretamente, por pessoa interposta, sendo
indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. A consumação se dá quando o
agente não cumpre ordem legal emanada de superior hierárquico.
Na hipótese dos autos, a adequação típica da conduta delitiva atribuída ex-S2 Aer
YAGO DA SILVA MUNIZ, nos moldes do que prescreve o art. 163 do CPM, ocorreu no
exato momento em que ele, deliberadamente, negou-se a sair de uma esquadrilha
para entrar em outra, sob o fundamento de não se tratar da turma dele, descumprindo
a ordem proferida pelo CB LUIS EDUARDO WANDERLEY em cumprimento à
determinação administrativa para que o Recorrente/Recorrido passasse a integrar
tropa sujeita a atividades físicas mais brandas devido ao seu quadro de saúde.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
Nessa ordem de ideias, percebe-se, de plano, cair por terra a pretensão de
desclassificar o delito do art. 163 do CPM para aquele previsto no art. 301 do mesmo
Códex (desobediência), haja vista que o primeiro é tipo penal mais amplo frente ao
segundo, prevendo o desrespeito a instruções, regulamentos e ordens não
manifestamente ilegais de todo gênero.
Conforme a precisa lição de Enio Luiz Rosseto
[1]:
"[...] a norma penal militar do art. 163 é especial em relação à norma
do art. 301, pois, se a ordem emanada do superior a ser cumprida
decorrer de assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução, tal elementar do tipo penal
afasta a incidência da norma penal militar incriminadora do art. 301 do
CPM".
Assim, tendo em vista que a negativa incidiu sobre o cumprimento de comando
oriundo de superior hierárquico relativo à determinação interna da administração do
esquadrão e pertinente à tropa que passaria a integrar, a conduta ilícita irrogada ao
Apelante/Apelado ajusta-se, perfeitamente, aos moldes do que se entende por
"matéria de serviço", sendo esse o elemento normativo do tipo penal insculpido na
norma incriminadora do art. 163 do CPM.
Ademais, afasta-se, por completo, a tese defensiva de atipicidade do comportamento
atribuído ao ex-S2 Aer YAGO DA SILVA MUNIZ por ausência de dolo específico,
visto que o elemento subjetivo está claramente delineado no caso apreciado.
O Apelante/Apelado, ao ser interrogado, alega ter descumprido a ordem que lhe foi
dirigida devido a dois motivos principais: o primeiro pelo fato de não concordar em ser
designado para turma diversa da sua, formada por militares mais modernos; o
segundo em razão de abalo psicológico devido ao falecimento de um amigo de
infância no dia anterior ao fato em apreço.
O dolo ínsito ao dispositivo legal em comento reside na intenção de negar pronto
acatamento à ordem de outro militar, de nível hierárquico superior, desde que o
assunto se refira à matéria de serviço, situação que resta evidente ao se analisar a
motivação do acusado para não atender ao comando do CB WANDERLEY e repetido,
sem êxito, pelo 3S FRADE.
Ainda que não tenha concordado com a mudança para turma diversa da sua, o
Recorrente/Recorrido dispunha de outros meios legítimos para buscar demonstrar -
posteriormente e valendo-se da via adequada - suas queixas contra o fato, caso seu
intuito fosse esse. E, mesmo que se considere compreensível a alteração de ânimo
recente à qual fora submetido em razão do falecimento de pessoa próxima, as
considerações invocadas pelo acusado para descumprir as ordens não justificam a
adoção de comportamento tipificado como crime, perpetrado contra superior
hierárquico a pretexto de descumprir ordem simples e de pronto acatamento que
visava, ao mesmo tempo, beneficiá-lo e à tropa.
Por fim, é incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que
o fato é tipificado como crime militar e não há previsão legal que autorize a
desclassificação para transgressão.
Não assiste razão à Defesa quanto à tese de que haveria afronte aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em submeter o Apelante/Apelado a um processo
penal, considerando o fato de ele ter sido penalizado com o licenciamento das fileiras
da Força Aérea Brasileira. A uma, porque o crime militar e a transgressão disciplinar
são condutas que infringem os preceitos de hierarquia e de disciplina, com a diferença
de que o crime militar abarca uma conduta humana de acentuada gravidade que
prejudica e expõe a perigo bem jurídico tutelado pela Lei Penal Militar, cabendo ao
Estado exercer o seu poder punitivo, o que se faz por meio de uma ação penal.
Por outro lado, as transgressões são comportamentos de menor lesividade à
hierarquia e disciplina referentes ao serviço e tipificadas em regulamento disciplinar,
sendo a sanção aplicada pela própria Administração. Os crimes militares podem
receber sanção de até 30 (trinta) anos de reclusão ou, até mesmo, em tempo de
guerra, a pena de morte. De modo mais brando, às transgressões comina-se a pena
máxima, conforme os Regulamentos Disciplinares Militares, de até 30 (trinta) dias de
prisão.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
Afigura-se indevido considerar suficiente a punição disciplinar, tendo em vista as
circunstâncias em que perpetrado o delito, bem como tratar-se de acusado que não
mais integra os quadros das Forças Armadas, o que tornaria a resposta estatal
absolutamente inócua, não atendendo às finalidades preventiva e retributiva da pena.
Conforme demonstra a instrução probatória, o ato desautorizado foi praticado na
presença da tropa, conforme consignado na prova testemunhal colhida em Juízo, fato
que revela maior desvalor da conduta. Dentre as declarações prestadas, especial
atenção merece o depoimento do CB WANDERLEY, oportunidade em que registrou
terem todos os Soldados presenciado a situação, olhando para a retaguarda da tropa
quando das negativas constantes do Apelante/Apelado, fato que, após a prisão em
flagrante, desencadeou questionamentos por parte dos outros Soldados, tendo
diversos militares perguntado à testemunha o que acontecera.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000
[2],
que teve como Relator o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CONFLITO ENTRE CRIME MILITAR E TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE
DE VOTOS.
1. A conduta de subordinado que, de maneira livre e consciente, se
recusa a atender ordem legal exequível emanada de autoridade
competente, criando evidente e inaceitável conflito com superior
hierárquico, resultando na quebra flagrante da devida disciplina
castrense, perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar
(CPM).
2. O crime militar de recusa de obediência não se confunde
com a transgressão inserida do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê e pune, como crime, a
conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a
ordem de superior. Por sua vez, o RDAER capitula, no rol de
suas infrações administrativas, a conduta omissiva 'deixar de
cumprir'.
3. O delito de recusa de obediência tutela a estrutura militar
alicerçada nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e,
inclusive a própria regularidade das instituições militares. Logo,
preenchido o requisito da tipicidade material do delito, não há
margem para restringir a conduta à seara disciplinar.
4. A punição por transgressão disciplinar punida anterior, imposta no
âmbito da Administração Militar, sendo desconexa com o fato apurado
em IPM ou APM, não perfaz mau antecedente para fins de fixação de
pena-base." (Grifos nossos.)
Com tais argumentos, infere-se que o enquadramento penal não perfaz qualquer
violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção
mínima do Direito Penal.
Não havendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade passível de redimi-
lo da responsabilidade, afigura-se imperiosa a manutenção da condenação do
acusado, tal como foi posto, de forma escorreita, em primeiro grau de jurisdição.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

Conforme anteriormente explanado, o Parquet Militar busca a reforma da sentença
apenas para revogar a concessão do benefício da suspensão condicional da execução
da pena (sursis), ante a vedação esculpida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e no
art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM.
Melhor sorte não assiste ao MPM.
O que se observa é que a posição desta Corte é no sentido de que as vedações legais
ao sursis são constitucionais e proporcionais, visto que estamos tratando de crimes

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 17:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21324f9330
propriamente militares, que exigem um rigor na tutela da hierarquia e da disciplina.
Ocorre que, por questões de política criminal, considerando tratar-se de réu licenciado
(eventos 55 e 117 da APM), verifico que é o caso de concessão do benefício da
suspensão condicional da pena, sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme a
jurisprudência desta Corte.
Cito como precedente a Apelação nº 7000110-57.2018.7.00.0000
[3], de relatoria do
eminente Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, oportunidade na qual
restou consignado que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
BEM JURÍDICO. AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR. TIPO PENAL QUE
VISA PROTEGER A HIERARQUIA E A DISCIPLINA. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR.
CONCESSÃO DO SURSIS. UNANIMIDADE.
1. O crime de desobediência tem como bem jurídico tutelado a
autoridade ou a disciplina militar e o seu núcleo é a recusa em
obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativa a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Trata-se de
crime que merece especial proteção, por resguardar a hierarquia e a
disciplina, bens jurídicos assaz caros à Ordem Jurídica Militar vigente.
[...]
4. Havendo exclusão do militar, a aplicação do sursis é medida de
política criminal que se impõe, nos termos do entendimento desta Corte
Castrense.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido para restabelecer a pena de
detenção e conceder o benefício do sursis. Unanimidade."
Assim, por questões de política criminal, mantém-se o benefício do sursis concedido
pelo Colegiado de piso ao militar licenciado.
Ante o exposto, conheço e nego provimento a ambos os recursos, para que seja
conservada, in totum, a r. sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida
ao Apelante/Apelado nos exatos termos do decreto condenatório do Juízo a quo.

[1] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo, RT.
2015, p. 529.
[2] Publicada no Dje em 28/08/2019.
[3] Publicada no DJe em 19/03/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125656a25c

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000554-85.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: YAGO DA SILVA MUNIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria no que se refere ao mérito do recurso
interposto pela Defesa de YAGO DA SILVA MUNIZ, no que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei dando provimento ao referido apelo para reformar a r.
Sentença e absolver o apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), com
fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública
pela Defensoria Pública da União (DPU), em defesa de YAGO DA SILVA MUNIZ, em razão de sua condenação
pela prática do crime previsto no art. 163, caput, do CPM à pena de 1 (um) ano de detenção, com o benefício
da suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do que dispõe o artigo 84 do CPM, bem
como o direito de apelar em liberdade, nos termos da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, (Evento 171, Proc. nº 7001514-79.2019.7.01.0001).
3. Em apertada síntese, em seu recurso de apelação, a Defesa requereu, no mérito, a absolvição do
apelante/apelado com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM em razão da atipicidade da conduta. Afirmou que
não houve dolo específico, visto que ele estava com o "psicológico abalado" em razão da perda de um amigo
de infância. Alegou que o fato trata de mera transgressão disciplinar, invocando os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima. Sustentou que ele já foi penalizado ao ter sido
licenciado das fileiras do Exército. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta incriminada para
o delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, por se mostrar mais adequada e proporcional (Evento
1, doc. 6).
4. Sobre o crime de que ora se refere, dispõe a Lei Substantiva castrense, in litteris:
"DA RECUSA A OBEDIÊNCIA
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de 1(um) a 2 (dois) anos, se o fato não constituir crime mais grave."
5. Trata-se, portanto, de crime propriamente militar instantâneo, cujo dolo consiste em o militar se recusar
simplesmente a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior, inclusive as previstas em lei, regulamento
ou instrução. A ordem pode ser escrita ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa,
sendo indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. A consumação se dá quando o agente se recusa a
obedecer à ordem legal de superior hierárquico, seja por meio de palavra, gesto imobilidade, agir de forma
contrária à ordem recebida, não sendo necessário, porém, que o agente exteriorize sua recusa. O bem jurídico

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125656a25c
tutelado são as instituições militares, a autoridade e a disciplina sob o aspecto da obediência decorrente do
dever militar imposto por lei, regulamento ou instrução.
6. Todavia, verifica-se na situação vivenciada nos presentes autos certa excepcionalidade, conforme será
demonstrado a seguir.
7. A partir da leitura dos autos, afere-se que, apesar de, no primeiro momento, a atitude do apelante/apelado
estar alinhada para resistir ao cumprimento de uma ordem emanada de superior sobre matéria de serviço, ele,
em seguida, a cumpriu, conforme demonstra o acervo probatório. Logo, apesar de, inicialmente, ter se negado
a mudar de Tropa, posteriormente se dirigiu à Esquadrilha determinada pelo Sargento, o que demonstra que
acabou por cumprir a ordem emanada.
8. Ademais, como se denota no depoimento do apelante/apelado, ele estava vivenciando problemas
emocionais à época em razão da perda de um amigo de infância e da perseguição que vinha sofrendo no
Quartel. Inclusive, sobre tais perseguições, a testemunha Matheus Amaral dos Santos afirmou (Eventos 89 e
90, Proc. nº 7001514-79.2019.7.01.0001):
"(...) que não presenciou os fatos no dia , mas que já viu fatos semelhantes ocorrerem;
que o acusado se machucou e que por isso vinha sempre sendo dispensado da
Tropa; que em razão disso, ele todo dia era "alvo de algo"; que os militares baixados em
enfermaria formam no final da Tropa, em separado; que o acusado deslocou o ombro no
quartel; que o Soldado Yago deveria ter um tratamento diferente, por estar baixado,
mas que ele era tratado de forma diferente dos outros militares baixados;
que entende que a mudança de esquadrilha foi uma retaliação contra o acusado;
que essa esquadrilha era formada por militares mais novos, que tinham mais
atribuições; que a esquadrilha do acusado era formada por militares mais
antigos (...)." (Grifos nossos.)
9. No mesmo sentido, a testemunha Vitor de Jesus Simão informou que (Eventos 105 e 108, Proc. nº 7001514-
79.2019.7.01.0001):
"(...) que a ordem foi dada para diminuir o Soldado Yago, porque a 2ª Esquadrilha
era totalmente inferior que a nossa, que era a 3ª; que havia perseguição contra o
Yago, porque ele era um militar baixado; que os militares envolvidos no APF consideravam
o acusado um "vagabundo", porque o médico o havia dispensado dos serviços do quartel; que
no dia estava em ordem na 3ª Esquadrilha; que o acusado também estava na 3ª Esquadrilha,
porque éramos da mesma turma; que o Yago estava em ordem, na retaguarda, porque ele
estava de uniforme de educação física; que o Sargento viu o Yago e mandou ele entrar na
Tropa inferior; que nós somos separados por turmas; que o Sargento Frade mandou o
acusado para o Tropa dos novinhos, que são os militares que entraram a pouco
tempo; que não havia necessidade dele fazer isso; que essa Tropa inferior tinha
mais atribuição que a nossa Tropa, então o Yago teria que fazer serviços
incompatíveis com a situação dele, já que estava dispensado (...)." (Grifos nossos.)
10. Soma-se a isso os problemas de saúde pelos quais estava acometido, o que, inclusive, lhe garantia
dispensa, conforme prontuário médico (Evento 134, Proc. nº 7001514-79.2019.7.01.0001). Ressalta-se,
inclusive, que durante os atendimentos médicos o apelante/apelado fez menção expressa à perseguição que
vinha sofrendo no Quartel.
11. Vê-se, pois, que as provas carreadas aos autos estão a demonstrar, de forma segura, que a conduta do
apelante/apelado não merece qualquer reprimenda na esfera penal, uma vez que ele não agiu com dolo de
desrespeitar o superior.
12. Portanto, merecia ser acolhido o pedido defensivo para que a r. Sentença fosse reformada e reconhecida a
absolvição do apelante/apelado com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Ante o exposto, votei pelo provimento do apelo da Defesa para, reformando a r. Sentença, absolver o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125656a25c
apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator